Tribunal: TJMT
Processo: 1013139-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013139-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Constrangimento ilegal, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CONEGUNDES DOS SANTOS - CPF: 307.433.438-08 (VÍTIMA), MICHELE OLIVEIRA NUNES - CPF: 027.860.711-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (IMPETRANTE), WAGNER LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 034.703.941-30 (PACIENTE), JUIZ DA 2° VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA –
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO

EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA.

Concedida a liberdade provisória pelo Juízo singular,

a permanência do paciente na prisão,

por falta de expedição de alvará de soltura,

por deficiência do serviço Judiciário, reconhece-se o constrangimento ilegal, a ser corrigido por via de
habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1013139-24.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S):

DR. JAQUERSON PIRES ALMEIDA

PACIENTE(S):

WAGNER LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de WAGNER LUIZ DE ARRUDA OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de incidente processual (Código 11422184), por não ter expedido o alvará de soltura após conceder liberdade provisória com medidas cautelares ao paciente pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, injúria e ameaça – arts. 129, 140 e 147, todos do CP – (Sistema Primus).

O impetrante sustenta que fora concedida liberdade provisória ao paciente, mas o alvará de soltura
“não foi expedido até a presente data”.

Requer a concessão da ordem para que seja expedido o apto alvará de soltura (ID 47128954), com documentos (ID 47128955/ID 47128956).

O pedido liminar foi deferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, em plantão judiciário (ID 47136485).

O Juízo singular prestou informações (ID 47925953).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela prejudicialidade, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Ameaça, lesão corporal e injúria – Busca-se a imediata restituição do status libertatis do paciente, com a expedição do concernente alvará de soltura, decorrente da demora para cumprimento da decisão que, após homologação da prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória em favor do paciente, dispensando-o do pagamento da fiança antes arbitrada pela autoridade policial – Liminar deferida – A pretensão formulada pelo subscritor do remédio constitucional em apreço encontra-se prejudicada, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, posto que o pedido liminar deferido possuía natureza satisfativa, de modo que o aludido alvará de soltura já foi expedido e cumprido, perdendo o pedido, assim, seu objeto - Pela prejudicialidade do writ.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 48337495)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 47136485), foi determinado o cumprimento da decisão de soltura proferida pelo Juízo singular, nos seguintes termos:

“Como visto, impetrou-se habeas corpus no plantão judiciário de 20 de junho de 2020 com o objetivo de colocar imediatamente em liberdade Wagner Luiz de Arruda Oliveira, visto que o juiz a quo determinou a expedição de alvará de soltura, entretanto até a presente data não foi cumprido.

Importa consignar que o plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou acabaram de sofrer violação a direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal.

In casu, verifica-se que houve decisão da autoridade coatora concedendo a liberdade provisória ao paciente em 19 de junho de 2020 (Id. 47128955), e até a presente data o paciente ainda se encontra segregado.

Assim, vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no 71/2009 do CNJ.

Diante o exposto, concedo a liminar, por vislumbrar nítido o constrangimento ilegal alegado, e determino a comunicação imediata ao plantão da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, para dar cumprimento à decisão proferida pelo juiz a quo (Id. 47128955), colocando em liberdade o paciente com urgência, salvo se por outro motivo estiver preso. [...]”
(Des. Rui Ramos Ribeiro - ID 47136485).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

a ordem para tornar definitiva a decisão liminar na qual fora determinado o cumprimento da decisão de soltura proferida pelo Juízo singular,
“colocando em liberdade o paciente”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020